Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. BITCOINS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INOVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ARRESTO. DEFERIMENTO.
1. O exame de matéria em segundo grau de forma inédita configura, em regra, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. As contrarrazões recursais visam tão somente impugnar as razões formuladas no recurso interposto pela parte adversa. Não têm aptidão de viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma da decisão.
3. O requerimento de bloqueio de criptoativos junto a corretoras de criptomoedas carece de interesse processual sob o enfoque da utilidade e da necessidade, pois se relacionam a ativos praticamente inacessíveis ao Poder Público.
4. O arresto consiste em medida assecuratória da responsabilidade patrimonial que visa resguardar o resultado prático e útil de futura sentença que dá provimento ao pedido, em conformidade com o poder geral de cautela conferido ao julgador. Será possível deferir o requerimento de arresto sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr o risco de dissipação, sem prejuízo de outras medidas.
5. Presentes robustos indícios de fraude praticada pela empresa requerida, cuja personalidade jurídica pode constituir obstáculo aos prejuízos por ela causados, aliado à provável existência de grupo econômico e em consideração ao contexto fático-probatório, conclui-se pela legitimidade passiva da sócia e demais empresas possivelmente coligadas. Trata-se de medida que decorre logicamente da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial, ressalvada a resolução que lhe será conferida ao final da demanda.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.